Tribunal: TJMT
Processo: 0002800-03.2014.8.11.0010
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002800-03.2014.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLEBSON ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 045.671.761-70 (APELANTE), EDINALDO FERNANDO DE SOUZA - CPF: 989.652.551-04 (VÍTIMA), THAIZ REGINA CELUPPI - CPF: 015.204.731-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [PELA RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO - PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA OU ABSOLVIÇÃO - PRELIMINAR NÃO ANALISADA -

PRINCÍPIO DA
PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO -
SUSPEITA DA AUTORIA DELITIVA EM RAZÃO DO MODUS OPERANDI E ENVOLVIMENTO ANTERIOR DO APELANTE EM ROUBOS - RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICOS - NÃO IDENTIFICAÇÃO DO APELANTE COM SEGURANÇA - DEPOIMENTOS JUDICIAIS NÃO AFASTAM DÚVIDA - NÃO APREENSÃO DE BENS SUBTRAÍDOS NA POSSE DO APELANTE - AUSÊNCIA DE TERMO DE RECONHECIMENTO PELA SEGUNDA VÍTIMA -
DÚVIDA QUANTO À AUTORIA - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADO DO TJMT - ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - RECURSO PROVIDO.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que o f
ato do agente possuir outras condenações por roubos
“não significa dizer que, de igual modo, tenha cometido o delito em debate”

(AgRg no AREsp nº 1.054.280/PE).

“O dever de apuração da verdade não fundamenta somente medidas jurídicas orientadas à condenação do culpado. É necessário ainda que se tomem precauções para proteger o inocente de acusações e condenações injustas. Em face da possibilidade sempre aberta do erro, os princípios humanistas de presunção de inocência e in dúbio pro reo são pilastras de um procedimento penal orientados aos valores do Estado de Direito. Assume-se assim a possibilidade de absolvição do culpado face ao interesse maior de evitar a condenação do inocente...”
(NETO.

Theodomiro Dias, O Direito ao Silêncio: Tratamento nos Direitos Alemão e Norte-Americano, in Revista Brasileira de Ciências Criminais nº 19; IBCCrim; Ed. RT; p. 180).

“1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo. 2. Hipótese em que a condenação se fundou unicamente no reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial e não suficientemente confirmado no âmbito judicial [...] 3. Ausente, portanto, qualquer outro elemento probatório - somente o reconhecimento fotográfico realizado em solo policial e insuficientemente corroborado em juízo -, de rigor a absolvição do agravado por insuficiência de provas.”
(STJ, HC nº 597.206/RJ)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0002800-03.2014.8.11.0010 - COMARCA
DE JACIARA

APELANTE(S):

CLEBSON ANTONIO DOS SANTOS

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por CLEBSON ANTONIO DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos de ação penal (Código 59041), que o condenou por roubo majorado [pela restrição à liberdade das vítimas], em concurso formal, a 9 (nove) anos, 11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 355 (trezentos e cinquenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2º, V, c/c 70, ambos do CP - (fls. 164/168).

O apelante suscita nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, afirma que não haveria prova para a condenação, pois fundada
“exclusivamente em reconhecimento fotográfico”
.

Pede o provimento para que seja declarada a nulidade da sentença ou absolvido.

Prequestiona o art.s 5º e 93 da CF, art. 59, 68 e 157 do CP e art.s 155, 315 e 564 do CPP (fls. 179/189).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 195/205).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA 09 (NOVE) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO E A 355 (TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO) DIAS-MULTA PELA PRÁTIA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2º, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 70, DO MESMO DIPLOMA LEGAL – RECURSO DA DEFESA – 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO COM BASE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, SEM OUTRAS PROVAS QUE APONTEM A AUTORIA – NÃO ACOLHIMENTO – RECONHECIMENTO INFORMAL – MEIO DE PROVA PARA A CONVICÇÃO DO JULGADOR - RECONHECIMENTO QUE REALIZADO NO BOJO DO INQUÉRITO POLICIAL FOI RATIFICADO EM JUÍZO – AS DUAS VÍTIMAS RECONHECERAM SEM SOMBRA DE DÚVIDAS QUE O RÉU FOI AUTOR DO DELITO DE ROUBO MAJORADO PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE – ADEMAIS, UMA DAS VÍTIMAS EM DEPOIMENTO JUDICIAL NARRA QUE TRABALHAVA EM UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E, TEMPO DEPOIS DA OCORRÊNCIA DOS FATOS, ENCONTROU E RECONHECEU PESSOALMENTE O RÉU, EM OCASIÃO EM QUE ELE FOI ATÉ LOCAL REALIZAR TRATAMENTO – CONDENAÇÃO QUE NÃO SE PAUTOU TÃO SOMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO PELAS VÍTIMAS, MAS TAMBÉM EM SEUS DEPOIMENTOS QUE DE FORMA HARMÔNICA E COERENTE, PRESTADOS EM AMBAS AS ETAPAS PROCESSUAIS, APONTAM SEM DÚVIDAS A AUTORIA DELITIVA - EM SEDE DE CRIMES PATRIMONIAIS, A PALAVRA DA VÍTIMA É DE EXTREMA RELEVÂNCIA PROBATÓRIA À DEMONSTRAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OCORREU A SUBTRAÇÃO - 2) ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, AO ARGUMENTO QUE A DECISÃO DEIXOU DE SEGUIR PRECEDENTE INVOCADO PELA DEFESA, SEM DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO OU SUPERAÇÃO – AFASTAMENTO - DISTINÇÃO ENTRE PRECEDENTES (QUE TERIAM CARÁTER MERAMENTE PERSUASIVO) E PRECEDENTES VINCULANTES (QUE SERIAM QUALIFICADOS DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELO ART. 927 DO CPC) – O PRECEDENTE INVOCADO PELA DEFESA EM ALEGAÇÕES FINAIS FOI O PRONUNCIAMENTO REALIZADO NO BOJO DE HABEAS CORPUS Nº 598.886 - SC (2020/0179682-3) JULGADO PELA 6ª TURMA DO STJ, TENDO COMO RELATOR MIN. ROGÉRIO SCHIETTI. A DECISÃO DE UMA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM JULGAMENTO DE UM HABEAS CORPUS, NÃO É CAPAZ DE VINCULAR A DECISÃO DOS DEMAIS ÓRGÃOS JURISDICIONAIS, EMBORA CONSISTA EM UMA DIREÇÃO SEGURA PARA FUTUROS JULGAMENTOS E EVIDENCIA A TENDÊNCIA DE SUPERAÇÃO DE ANTIGOS ENTENDIMENTOS SEDIMENTADOS - QUANDO A PARTE INVOCA PRECEDENTES NÃO VINCULANTES EM SEU FAVOR E O ÓRGÃO JURISDICIONAL ENTENDER QUE ELES NÃO DEVEM SER LEVADOS EM CONSIDERAÇÃO NA DECISÃO, INEXISTE NECESSIDADE DE, NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO, EXPLICAR A DISTINÇÃO ENTRE OS PRECEDENTES INVOCADOS E O CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE NULIDADE NA SENTENÇA GUERREADA – APELO DESPROVIDO
.
”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – fls. 215/225)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar de nulidade da sentença, por falta de fundamentação, não será analisada diante da perspectiva de acolhimento da pretensão absolutória, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2º c/c CPP, art. 3º).

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 07 de abril de 2014, por volta das 06h30min., na Rua Caiçara, n° 2638, Centro, nesta Comarca de Jaciara, o denunciado CLEBSON Antonio dos Santos, vulgo “LAGOINHA”, com consciência e Vontade, restringindo a liberdade das Vitimas, subtraiu, em proveito próprio, mediante grave ameaça, simulando estar armado, a quantia de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), 01 (um) notebook, 02 (duas) correntes de ouro, 01 (um) aparador de brilhantes, 02 (duas) alianças, 01 (um) anel, 01 (um) caixa contendo diversas joias e 02 (dois) aparelhos celulares, de propriedade das vítimas Edinaldo Fernando de Souza e Thaiz Celuppi de Souza. [...]

Pelo exposto, DENUNCIO CLEBSON Antônio dos Santos, Vulgo “LAGOINHA”, como incurso nas disposições do artigo 157, § 2º, incisos I e V, do Código Penal [...]
”
(Fábio Paulo da Costa Latorraca, promotor de Justiça - fls. 5/7).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva encontra-se demonstrada através do boletim de ocorrência policial, fotografias da casa das vítimas, inquérito policial e oitivas nas esferas extrajudicial e judicial.

No que tange à autoria e a responsabilidade delitiva do acusado pelos crimes patrimoniais, vejo que restaram devidamente comprovadas nos autos, o que se pode constatar através da narrativa segura das vítimas, que confirmaram judicialmente, sem sombra de dúvidas, que fora o réu “Lagoinha” o autor dos crimes de roubo em face dos dois patrimônios distintos, conforme narrado na denúncia.

Em que pese a defesa aludir que a vítima Ednaldo afirmou na esfera policial que não tinha a absoluta certeza de que seria o réu o autor dos crimes, nota-se que ambas as vítimas foram seguras, ao afirmar judicialmente, sem sombra de dúvida, que fora Clebson, vulgo “Lagoinha” o autor dos crimes patrimoniais. Portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as vítimas demonstraram segurança em reconhecer “lagoinha” como autor e responsável pelos crimes de roubo, senão vejamos:

A vítima THAIZ CELUPPI DE SOUZA disse em Juízo [...]

De igual forma, a vítima EDNALDO FERNANDO DE SOUZA [...]

O Policial Militar LEANDRO BARBOSA MACHADO em Juízo [...]

No mesmo sentido deu-se a oitiva judicial do Policial Militar VALDINEI LOPES DE ASSUNÇÃO PAIVA ao afirmar [...]

O réu, por sua vez, fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Diante das provas produzidas em todo arcabouço probatório, o réu deve ser condenado pelos crimes de roubo, já que sob o crivo do contraditório e da ampla defesa as vítimas foram seguras em apontá-lo como autor e responsável pelos crimes patrimoniais, sendo tais fatos corroborado com as oitivas judiciais dos Policiais Militares que participaram das diligências.

Não há falar em causa de aumento do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, inc. I, do CP), pois, ao que tudo indica, alicerçado na oitiva judicial da vítima Ednaldo, o réu não portava arma de fogo no dia dos fatos, mas sim, uma lanterna Rayovac antiga, que se encontrava dentro de uma meia, simulando ser uma arma de fogo.

No que tange à causa de aumento da restrição da liberdade das vítimas, nota-se que esta restou demonstrada, já que o réu obrigou a vítima Thaiz a amarrar o seu esposo Ednaldo e, por fim, ainda teve tempo suficiente para amarrar a própria vítima Thaiz, após ter subtraído cerca de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em objetos e pertences de valor das vítimas. Sendo assim, tal circunstância ultrapassa a elementar referente à redução da capacidade de resistência para caracterizar a causa de aumento contida no artigo 157, §2º, inc. V, do Código Penal, uma vez que a restrição perdurou por tempo juridicamente relevante, superior àquele necessário para a consumação do delito.

Neste sentido é o entendimento atual e harmônico dos Tribunais Superiores:

[...]

De igual forma, a denúncia narra claramente que o réu, através de uma única ação, subtraiu, mediante da grave ameaça, dois patrimônios distintos, senão vejamos: “No dia 07 de abril de 2014, por volta das 06h30min., na Rua Caiçara, nº 2638, Centro, nesta Comarca de Jaciara, o denunciado CLEBSON Antônio dos Santos, vulgo “LAGOINHA”, com consciência e vontade, restringindo a liberdade das vítimas, subtraiu, em proveito próprio, mediante grave ameaça, simulando estar armado, a quantia de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), 01 (um) notebook, 02 (duas) correntes de ouro, 01 (um) aparador de brilhantes, 02 (duas) alianças, 01 (um) anel, 01 (um) caixa contendo diversas joias e 02 (dois) aparelhos celulares, de propriedade das vítimas Edinaldo Fernando de Souza e Thaiz Celuppi de Souza”.

Nesta toada, verifica-se que no direito penal o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica contida na denúncia, razão pela qual deve a denúncia ser retificada neste tocante, em decorrência da incidência da sistemática processual contida no artigo 383, do Código de Processo Penal, para fins de ser reconhecido o concurso formal entre os dois crimes de roubo majorado pela restrição de liberdade das vítimas.

Por fim, não há falar em absolvição por ausência de provas aptas e idôneas à condenação do réu, sob a pecha de ser insuficiente o reconhecimento fotográfico, como afirma a defesa em suas derradeiras alegações, uma vez que os Tribunais Superiores possuem entendimento pacífico no sentido de que é amplamente admissível o reconhecimento fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no artigo 226, do CPP, quando ratificado em Juízo, podendo servir como meio idôneo de prova e apto a fundamentar a condenação, como se deu no presente caso, onde ambas as vítimas afirmaram judicialmente, sem sombra de dúvida, que fora o réu quem praticou os crimes de roubo.

[...]

Assim, provadas estão a materialidade, autoria e responsabilidade do réu pelos crimes de roubo circunstanciado, em face de dois patrimônios distintos, que na ausência de causa que exclua o crime ou o isente de pena, a condenação é medida que se impõe.

Reconheço a agravante da reincidência, já que o réu possui 07 (sete) condenações definitivas por diversos crimes, sendo uma delas por crime anterior ao fato que se apura nestes autos.

Reconheço a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, inc. V, do CP (restrição da liberdade das vítimas), razão pela qual, analisando-se o caso concreto, entendo como razoável e proporcional a incidência da fração de aumento mínima, qual seja, de 1/3 (um terço).

No que tange ao concurso formal de crimes, considerando que somente o réu praticou o crime de roubo, não havendo relatos de violência que exacerbe a normalidade do tipo, aliado ao fato de serem dois patrimônios distintos atingidos por sua ação, entendo como razoável e proporcional o aumento de pena em sua fração mínima, qual seja, 1/6 (um sexto).

ISTO POSTO, e considerando tudo o mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na denúncia para CONDENAR o réu CLEBSON ANTONIO DOS SANTOS, vulgo “LAGOINHA”, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2°, inciso V, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 70, do Código Penal [...]

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu [...] é possuidor de maus antecedentes, uma vez que registra 07 (sete) condenações definitivas por crimes diversos em sua FAC, sendo que uma delas transitou em julgado antes do fato que se apura nestes autos, razão pela qual procedo a sua valoração como reincidência e as demais, como maus antecedentes, evitando assim incorrer em bis in idem; [...] as consequências são graves, uma vez que as vítimas tiveram um prejuízo de cerca de R$ 8.000,00 (oito mil reais), tendo o réu, inclusive, subtraído as alianças de casado das vítimas, que se constitui em bem personalíssimo e de grande apreço sentimental. [...] No entanto, nota-se que, no presente caso, a ação do réu causou prejuízo as vítimas de elevada monta, já que uma das vítimas (Thaiz), inclusive, narra que procurou a delegacia também para tentar rever os danos materiais que sofreu, já que não recuperaram nada do que foi subtraído de valor mais elevado, tampouco os bens de elevado valor sentimental, como as alianças de casamento, razão pela qual a conduta do réu ultrapassou consideravelmente a normalidade do tipo, reverberando na esfera extrapenal das vítimas; as vítimas não contribuíram para o crime.

Analisando as circunstâncias judiciais, valorando-se cada uma delas com a fração de 1/8 (um oitavo), nota-se que duas delas foram valoradas negativamente (2/8), logo, deve a fração correspondente incidir sobre o intervalo de pena abstratamente previsto pelo legislador positivo, qual seja, 6 anos ou 72 meses (2/8 de 6 anos), aplicando-se à temática a conhecida teoria das margens, razão pela qual doso a pena-base para cada crime de roubo em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa.

Não concorrem circunstâncias atenuantes.

Concorre a circunstância agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), razão pela qual agravo a pena dosada em 11 (onze) meses, passando a dosá-la em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e multa.

Não concorrem causas de diminuição de pena.

Concorre a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, inc. V, do CP (restrição da liberdade das vítimas), que nos termos da fundamentação supra, aumento a pena na fração de 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Concorre a causa de aumento geral de pena, consistente no concurso formal de crimes (artigo 70, do CP), que nos termos da fundamentação, aumento a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, que na ausência de outras causas de aumento, torno-a definitiva para o crime de roubo.

A pena de multa guarda a devida proporção com a pena privativa de liberdade, ao passo que o dia-multa, com a situação econômica do réu, logo, aplicando-se o critério da proporção, considerando que a pena final se aproximou - faltando apenas alguns dias - da exasperação máxima do tipo penal abstratamente previsto pelo legislador positivo, logo, guardando-se esta devida simetria com a pena pecuniária, FIXO a pena de multa em 355 (trezentos e cinquenta e cinco) dias-multa, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

Nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea “c”, do Código Penal, FIXO o REGIME FECHADO para o início do cumprimento de pena.
”
(Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito - fls. 164/168)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares Valdinei Lopes de Assunção Paiva e Leandro Barbosa Machado (fls. 15 e 16), as vítimas Thaiz Celuppi de Souza e Edinaldo Fernando de Souza (fls. 24/25 e 26/27). O apelante
CLEBSON ANTONIO DOS SANTOS foi qualificado indiretamente (fls. 60).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos do
policial militar Leandro Barbosa Machado,
das vítimas
Thaiz Celuppi de Souza e Edinaldo Fernando de Souza, bem como
o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias de fls. 208/209).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no dia 7.4.2014, por volta das 6h30min., as vítimas
Thaiz Celuppi de Souza e Edinaldo Fernando de Souza encontravam-se em sua residência, localizada à Rua Caiçara, nº 2638, Centro,
Município de Jaciara-MT, quando foram surpreendidas por um homem que, simulando estar armado, as amarrou com fios de carregadores de celulares e subtraiu
R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) em dinheiro, um
notebook
, duas correntes de ouro, um aparador de brilhantes, duas alianças, um anel, uma caixa contendo diversas joias e dois aparelhos celulares pertencentes às vítimas Edinaldo Fernando de Souza e Thaiz Celuppi de Souza
(fls. 5/7);

-
Leandro Barbosa Machado
[policial militar], na instrução, relatou ter atendido a ocorrência policial, que
“diante das características que as vítimas repassaram mostramos uma foto do vulgo “Lagoinha” e eles prontamente reconheceram como sendo o autor do roubo; foi mostrada a foto especificamente do “Lagoinha” porque ele já vinha dando muito trabalho na cidade, pelo modus operandi, as características eram bem semelhantes a outros crimes”
;
“orientamos as vítimas para irem à Delegacia de Polícia para ratificarem o reconhecimento”
;
“o modus operandi era porque ele simulava estar armado,

a estatura dele, o modo como ele agia nas ações, as vezes mostrava arma outras vezes não, as vezes ele era agressivo, o olho claro também, nesse dia ele só simulou mas ele já foi preso com arma de fogo”
;
“não acompanhei o reconhecimento da Delegacia”
(fls. 208/209);

-
Valdinei Lopes de Assunção Paiva
[policial militar], em Juízo, asseverou não ter participado
“ativamente da ocorrência policial”
e não se recordar como foi realizado o reconhecimento do apelante (
Relatório
de Mídias de fls. 208/209);

-
Thaiz Celuppi de Souza
[vítima], na fase policial, descreveu a dinâmica do roubo, os objetos subtraídos, que o agente criminoso estava com
“uma camiseta no rosto, da cor vermelha, onde aparecia somente os olhos [...], usava calça jeans escura e camiseta clara por baixo de uma camisa clara de listras de manga comprida”
(fls. 24/25). Em Juízo, confirmou que o autor do crime
“estava com uma camiseta na cabeça, só dava pra ver os olhos”
e acrescentou que
“a gente falou pros policiais o jeito dele, aí os policiais chegaram em nomes, depois eu trabalhava no CAPS, eu vi ele e reconheci, pelo olho dele e pelas fotos consegui saber que era ele”
;
“o roubo durou cerca de 15 a 20 minutos, por aí”
;
“as fotos vistas na Delegacia foi antes de ver ele no CAPS, ele foi pro CAPS com os policiais, ele estava preso, ai reconheci ele”
;
“na época dos fatos reconheci ele sem sombra de dúvida”
(Relatór
io
de Mídias de fls. 208/209);

-
Edinaldo Fernando de Souza
[vítima], na Delegacia de Polícia, também descreveu a forma como o roubo foi cometido e asseverou que
“o suspeito estava com uma camiseta vermelha no rosto que servia também como capuz, usava uma camiseta branca e camisa branca com listra azul por cima, não deu pra ver o rosto do suspeito, só conseguiu ver os olhos mesmo, já que ele estava com a camiseta no rosto; [...] de acordo com a foto apresentada, o suspeito CLEBSON ANTÔNIO DOS SANTOS apresenta as mesmas características da pessoa que praticou o roubo em sua residência; perguntado ao declarante se reconhece sem sombra de dúvidas que a pessoa de CLEBSON ANTÔNIO DOS SANTOS na foto apresentada na unidade Policial é a mesma que praticou o crime de roubo em sua casa, respondeu o declarante que não”
(fls. 26/27). Em Juízo, aduziu logo após o crime
“os policiais militares mostraram fotografias do banco de dados e reconheceu o “Lagorinha”, eles passaram várias imagens, reconheci bem, ele não estava encapuzado, estava com uma camiseta amarrada, mas a parte da face dava pra reconhecer bem, e os traços dos olhos eram bem característicos; [...] o reconhecimento pelas fotos foi antes de ir na Delegacia, no interior da casa ainda, não me lembro se minha esposa, num primeiro momento reconheceu [...], não lembra do depoimento extrajudicial [...]”
(
Relatório
de Mídias de fls. 208/209);

- CLEBSON ANTONIO DOS SANTOS
[apelante
] não foi interrogado na fase inquisitiva, ao passo que, em Juízo, permaneceu em silêncio (
Relatório
de Mídias de fls. 208/209).

Vejamos.

A suspeita da autoria delitiva imputada ao apelante
CLEBSON ANTONIO DOS SANTOS

ocorreu em razão de ser conhecido pelas polícias civil e militar por agir com o mesmo
modus operandi
informado pelas vítimas
Thaiz Celuppi de Souza e Edinaldo Fernando de Souza [ter simulado estar
armado e ser agressivo],
que possui
envolvimentos em roubos no Município de Jaciara, consoante declaração judicial do policial militar
Leandro Barbosa Machado
.

Ao visualizar a fotografia do apelante, na Delegacia de Polícia, a vítima
Edinaldo Fernando de Souza
“não reconheceu CLEBSON ANTÔNIO DOS SANTOS sem sobra de dúvida”
, embora ele
“apresente as mesmas características da pessoa que praticou o roubo em sua residência”
. E mais, acrescentou em seu depoimento que “
não deu pra ver o rosto do suspeito, só conseguiu ver os olhos, já que ele estava com a camiseta no rosto”
(fls. 26/27).

O depoimento dessa vítima, em Juízo, no sentido de que reconheceu o apelante, não se mostra suficiente para comprovar a autoria delitiva, visto que contradiz seu depoimento extrajudicial, bem como pelo decurso de tempo entre o cometimento do roubo [7.4.2014] e sua oitiva judicial [2.12.2020], ou seja, mais de 6 (seis) anos.

Outrossim,
não consta dos autos qualquer termo de reconhecimento, seja fotográfico seja pessoal, pela
vítima
Thaiz Celuppi de Souza, apesar dela ter declarado judicialmente que realizou a identificação extrajudicial de
CLEBSON ANTÔNIO DOS SANTOS
.

Note-se que essa
vítima [
Thaiz Celuppi de Souza] também descreveu que o agente criminoso usava uma camiseta para esconder o rosto, deixando apenas os olhos descobertos, o que, no mínimo, dificulta sua identificação.

Registre-se, ainda, que não foi descrito pelas vítimas qualquer tatuagem e/ou outra característica física marcante que pudesse diferenciar
CLEBSON ANTÔNIO DOS SANTOS, tampouco
apreendido qualquer objeto subtraído na sua posse.

Não bastasse, o crime ocorreu em 2014, a denúncia foi oferecida no ano de 2019, não consta dos autos as circunstâncias em que o apelante foi preso, tampouco a data da suposta identificação de CLEBSON ANTÔNIO DOS SANTOS pela vítima
Thaiz Celuppi de Souza.

Nesse quadro
,
prevalece a dúvida quanto à autoria delitiva.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que o f
ato do agente possuir outras condenações por crimes patrimoniais
“não significa dizer que, de igual modo, tenha cometido o delito em debate”

(AgRg no AREsp nº 1.054.280/PE - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 13.6.2017).

Para o caso, colhe-se lição de Theodomiro Dias Neto:

“O dever de apuração da verdade não fundamenta somente medidas jurídicas orientadas à condenação do culpado. É necessário ainda que se tomem precauções para proteger o inocente de acusações e condenações injustas. Em face da possibilidade sempre aberta do erro, os princípios humanistas de presunção de inocência e in dúbio pro reo são pilastras de um procedimento penal orientados aos valores do Estado de Direito. Assume-se assim a possibilidade de absolvição do culpado face ao interesse maior de evitar a condenação do inocente...”
(O Direito ao Silêncio: Tratamento nos Direitos Alemão e Norte-Americano"; in Revista Brasileira de Ciências Criminais nº 19; IBCCrim; Editora Revista dos Tribunais; p. 180).

Em situações semelhantes, o c. STJ e este e. Tribunal decidiram:

“1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo. 2. Hipótese em que a condenação se fundou unicamente no reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial e não suficientemente confirmado no âmbito judicial [...] 3. Ausente, portanto, qualquer outro elemento probatório - somente o reconhecimento fotográfico realizado em solo policial e insuficientemente corroborado em juízo -, de rigor a absolvição do agravado por insuficiência de provas.”
(STJ, HC nº 597.206/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 14.9.2020)

“Imperiosa a absolvição do apelante, se inexistente prova robusta, cabal, da autoria delitiva, especialmente se o édito condenatório se ampara, exclusivamente em
reconhecimento
fotográfico realizado na fase policial, que não foi satisfatoriamente corroborado por qualquer outro meio de prova na fase judicial. As incertezas sobre o
reconhecimento
manifestadas por uma das vítimas [...] revelam a fragilidade das provas e sua insuficiência para a condenação.”
(TJMT, N.U 1002503-66.2020.8.11.0010 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 26.5.2021)

Se as provas são insuficientes para confirmar o envolvimento do apelante no roubo, impõe-se sua absolvição, nos termos do art. 386, VII do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante
CLEBSON ANTÔNIO DOS SANTOS
por
roubo majorado [pela restrição à liberdade das vítimas], em concurso formal [duas vítimas] - art. 157, § 2º, V, c/c art. 70, todos do CP (CPP, 386, VII).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021